Tribunal: TJPA
Processo: 0807356-51.2020.8.14.0000
Classe: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10659 - Suspeição
Data de julgamento: 2021-08-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) - 0807356-51.2020.8.14.0000

EXCIPIENTE: J C CHAVES CARNEIRO - ME, JESO CELIO CHAVES CARNEIRO

EXCEPTO: CLEMILTON SALOMÃO DE OLIVEIRA - JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ÓBIDOS/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EXCE
ÇÃ
O DE SUSPEI
ÇÃ
O. ARGUI
ÇÃ
O DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO DE
Ó
BIDOS. AFASTADA. AUS
Ê
NCIA DE COMPROVA
ÇÃ
O DA PARCIALIDADE DO JUIZ EXCEPTO NA CONDU
ÇÃ
O DO FEITO. N
Ã
O CONFIGURA
ÇÃ
O DAS HIP
Ó
TESES DE SUSPEI
ÇÃ
O PREVISTAS NO ARTIGO 145 DO CPC/15. PRECEDENTES.
IMPROCED
Ê
NCIA DA EXCE
ÇÃ
O DE SUSPEI
ÇÃ
O. UNANIMIDADE.

1.
Exce
çã
o de Suspei
çã
o oposta por J. C. Chaves Carneiro e Jeso C
é
lio Chaves Carneiro contra o Exmo. Juiz de Direito Clemilton Salom
ã
o de Oliveira da Vara
Ú
nica da Comarca de
Ó
bidos, com fundamento no artigo 145, I, do CPC/15 (inimizade com os excipientes).

2. A
rgui
çã
o de parcialidade do excepto no julgamento da lide por subjetivismo na decis
ã
o que concedeu a tutela antecipada na A
çã
o de Improbidade Administrativa em meio a uma pandemia mundial. Mero inconformismo quanto ao conte
ú
do decis
ó
rio, que inclusive, foi objeto de aprecia
çã
o em sede de Agravo de Instrumento n.
º
0805192-16.2020.8.14.0000
–
PJE, sob a minha relatoria, onde indeferi o pedido de efeito suspensivo mantendo inalterada a tutela concedida na origem.

3. Argui
çã
o de parcialidade do excepto no julgamento da lide tamb
é
m pela demora na aprecia
çã
o dos aclarat
ó
rios em outra A
çã
o envolvendo os excipientes. A simples participa
çã
o dos excipientes no processo n
ã
o
é
fato que caracterize, por si s
ó
, a parcialidade do Magistrado ante a grande demanda vivenciada pelo sistema judici
á
rio.

4. Argui
çã
o de parcialidade do excepto no julgamento da lide pela aus
ê
ncia de fundamenta
çã
o nas senten
ç
as de outros processos que os excipientes fazem parte. Mero inconformismo quanto ao conte
ú
do decis
ó
rio. Eventual nulidade pode ser combatida por meio dos recursos previstos no ordenamento jur
í
dico p
á
trio.

5. Argui
çã
o de parcialidade do excepto no julgamento da lide pelo tratamento diferenciado em processos em que o Prefeito Francisco Jos
é
Alfaia de Barros atua como r
é
u (indeferimento do pedido de indisponibilidade de bens). Aus
ê
ncia de vincula
çã
o de decis
ã
o em processo distinto, com fatos e provas diversas.

6.
Na esteira do parecer ministerial
, n
ã
o restou demonstrado que o juiz excepto tenha procedido com parcialidade na condu
çã
o do feito, hip
ó
tese que imp
õ
e o n
ã
o acolhimento da insurg
ê
ncia. Precedentes.

7. Improced
ê
ncia da presente Exce
çã
o de Suspei
çã
o.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelent
í
ssimos Senhores Desembargadores componentes da
Se
çã
o de Direito P
ú
blico
,
à
unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE a presente Exce
çã
o de Suspei
çã
o, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 11ª Sessão Ordinária da Seção de Direito Público, em Plenário de Vídeo Conferência, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em 31/08/2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Exceção de Suspeição (processo n.º 0807356-51.2020.8.14.0000 – PJE)

oposta por J. C. CHAVES CARNEIRO – ME E JESO CÉLIO CHAVES CARNEIRO
, com fundamento no artigo 145, I, do CPC/15, contra o Exmo. Juiz de Direito Clemilton Salomão de Oliveira da Vara Única da Comarca de Óbidos, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa (processo n.º
0800079-73.2020.8.14.0035
- PJE
) ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará contra os excipientes e OUTROS.

Em suas razões, os excipientes afirmam que há parcialidade do excepto no julgamento da lide, pelos seguintes motivos:

1)
Subjetivismo na decisão que concedeu a tutela antecipada na Ação de Improbidade Administrativa
, determinando a indisponibilidade de bens em meio a uma pandemia mundial.

2)
Demora na apreciação do pedido dos embargos de declaração opostos, no dia 19.03.2019, em outra Ação
, onde os excipientes teriam sido condenados ao pagamento de indenização por Danos Morais, em ação movida pelo atual prefeito do Município de Óbidos – Francisco José Alfaia de Barros.

3)
Subjetivismo do Excepto em outros processos que os excipientes fazem parte
, uma vez que as sentenças

teriam sido proferidas de forma contrária e sem a devida fundamentação.

4)
Tratamento diferenciado em processos em que o Prefeito Francisco José Alfaia de Barros e outros servidores atuam como réu
. Segundo os Excipientes, em outros processos, que os excipientes não fazem parte, o Magistrado indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens (0800704-44.2019.8.14.0035 e 0800732-12.2019.8.14.0035).

Ao final, pugnam pelo reconhecimento da suspeição do excepto para atuar no feito, com a consequente remessa ao substituto legal, ou, após a manifestação de recusa por parte do Magistrado, a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Juntaram documentos.

Em seguida, o Magistrado de primeiro grau não reconheceu a exceção de suspeição, afirmando não haver inimizade com os excipientes e, consequentemente, plausabilidade nas teses levantadas.

Ato contínuo, os excipientes protocolaram petição, informando questão de ordem que consistiria na prevenção da minha relatoria por ser relatora do Agravo de Instrumento n.º 0805192-16.2020.8.14.0000 – PJE interposto pelos excipientes contra a decisão de indisponibilidade de bens, bem como, solicitou a emenda da exceção de suspeição, informando que o Magistrado excepto estaria dando continuidade em atos processuais, situação que violaria os princípios da boa fé e cooperação. Por fim, requereram o acolhimento da questão de ordem e emenda a inicial, com a concessão do efeito suspensivo, a fim de suspender a tramitação do processo principal de n. 0800079-73.2020.8.14.0035, assim como, dos processos 0001101-73.2018.8.14.0035, 0003290-24.2018.8.14.0035, 0800457- 63.2019.8.14.0035 e 0004312-20.2018.8.14.0035, por econômica processual e por ter a suspeição o mesmo fato gerador.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

Após, a presente exceção foi recebida sem efeito suspensivo.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela improcedência da Exceção de Suspeição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Exceção de Suspeição, passando a apreciá-la.

A questão em análise reside em verificar a procedência da Exceção de Suspeição oposta contra o juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Óbidos, com fundamento no artigo 145, I, do CPC/15.

Art. 145. Há suspeição do juiz
:

(...)

I - amigo íntimo ou
inimigo de qualquer das partes
ou de seus advogados;
(grifo nosso).

Segundo os excipientes, a parcialidade do excepto estaria demonstrada pelos seguintes motivos:

1)
Subjetivismo na decisão que concedeu a tutela antecipada na Ação de Improbidade Administrativ
a determinando a indisponibilidade de bens em meio a uma pandemia mundial.

2)
Demora na apreciação do pedido dos embargos de declaração opostos, no dia 19.03.2019, em outra Ação
, onde os excipientes teriam sido condenados ao pagamento de indenização por Danos Morais, em ação movida pelo atual prefeito do Município de Óbidos – Francisco José Alfaia de Barros.

3)
Subjetivismo do Excepto em outros processos que os excipientes fazem parte
, uma vez que as sentenças teriam sido proferidas de forma contrária e sem a devida fundamentação.

4)
Tratamento diferenciado em processos em que o Prefeito Francisco José Alfaia de Barros e outros servidores atuam como réu
. Segundo os Excipientes, em outros processos, que os excipientes não fazem parte, o Magistrado indeferiu o pedido de indisponibilidade de bens (0800704-44.2019.8.14.0035 e 0800732-12.2019.8.14.0035).

5)
Prolação de atos decisórios no processo principal e em outros processos mesmo após o protocolo de Exceção de Suspeição.

Analisando os autos, verifica-se que os argumentos suscitados pelos excipientes não são capazes de demonstrar que o juiz excepto tenha procedido com parcialidade na condução do feito, senão vejamos.

Quanto ao item 1, não fora constado
subjetivismo na decisão que concedeu a tutela antecipada na Ação de Improbidade Administrativa determinando a indisponibilidade de bens dos excipientes, o que se verifica é o inconformismo das partes com o conteúdo decisório, tanto que, fora ajuizado Agravo de Instrumento n.º 0805192-16.2020.8.14.0000 – PJE, no qual indeferi o pedido de efeito suspensivo, mantendo inalterada a concessão da tutela antecipada.

Quanto ao item 2, a demora na apreciação dos aclaratórios, em outro processo envolvendo os excipientes, não é fato que caracterize a parcialidade do Magistrado ante a grande demanda vivenciada pelo sistema judiciário.

Quanto ao item 3, também não fora constado subjetivismo em outros processos que os excipientes fazem parte, verificando-se, novamente, inconformismo com o conteúdo decisório, de modo que, entendendo que a sentença não teve fundamentação, deve arguir nulidade em sede de Apelação perante este Egrégio Tribunal de Justiça.

Quanto ao item 4, o fato de não ter sido decretada a indisponibilidade de bens em processo que o atual prefeito faz parte não é fato que configura a parcialidade do Magistrado excepto, pois, cada processo é um processo, com fatos e provas diversas, de modo que, tendo decretado a indisponibilidade de bens na improbidade administrativa que os excipientes figuram como réus, não significa que deve decretar em toda e qualquer ação de improbidade.

Quanto ao item 5, incumbe
ao relator declarar os efeitos em que é recebido o incidente de Exceção de Suspeição, de modo que, o processo só permanecerá suspenso se o incidente for recebido no efeito suspensivo, logo, não há parcialidade na prolação de atos decisórios no processo principal, tampouco, em outros processos, vez que o pedido de efeito suspensivo sequer havia sido apreciado naquele momento e, quando apreciado, a exceção foi recebida sem efeito suspensivo.

Assim, não restou demonstrado que o juiz excepto tenha procedido com parcialidade na condução do feito, eis que não se vislumbra a inimizade do Magistrado com os excipientes, conforme bem observado no parecer ministerial:

(...) De acordo com a Exceção de Suspeição, a inimizade estaria comprovada pelas diversas decisões judiciais, de lavra do Juiz de Direito Excepto, que foram desfavoráveis aos Excipientes. No entanto, faz-se imperioso colocar em relevo que a simples prolação de decisões judiciais, desfavoráveis aos Excipientes, não caracteriza a inimizade prevista na regra do art. 145, I, do CPC, senão vejamos o entendimento consolidado na jurisprudência do STJ sobre o assunto: (...)
Consoante demonstram os julgados acima ilustrados, oriundos do STJ, a simples prolação de decisão desfavorável enseja, à parte processual prejudicada pela decisão, o direito de interposição de recurso, mas não caracteriza a suspeição do Juiz de Direito. Do contrário, todo e qualquer magistrado seria suspeito em todo e qualquer processo, na medida em que as decisões judiciais são, em regra, favoráveis a uma parte e desfavoráveis à parte contrária, de sorte que a parte prejudicada pela decisão sempre poderia alegar a suspeição do Juiz de Direito
. (...) Ante todo o exposto, este Procurador de Justiça se manifesta pela improcedência da Exceção de Suspeição, em que figuram como Excipientes J. C. Chaves Carneiro e Jeso Célio Chaves Carneiro e, na condição de Excepto, o Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito Clemilton Salomão de Oliveira.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGADA PARCIALIDADE DO MAGISTRADO. HIPÓTESES DO ART. 145, IV, DO CPC NÃO CONFIGURADA. SIMPLES INCONFORMISMO. MOTIVO LEGAL INEXISTENTE. INCIDENTE DESACOLHIDO MONOCRATICAMENTE.

1. Estabelece o art. 145, inciso IV do CPC, que o juiz poderá ser declarado suspeito na hipótese em que for interessado no julgamento da causa em favor de uma das partes. 3.
No caso presente, os fatos que embasam a exceção de suspeição devem ter o suporte necessário, de modo a concluir-se que o juiz possui interesse na causa 4. Na questão analisada, porém, não restou demonstrado o interesse do magistrado no resultado do feito em favor de uma das partes, do que resulta a rejeição da exceção
. 5. Exceção manifestamente improcedente.

(TJPA, DECISÃO MONOCRÁTICA, PROC. N.º 0000241-46.2018.8.14.0076– PJE, Rel. Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, componente da SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 06 de julho 2018). (grifo nosso).

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DA MAGISTRADA. SUSPEIÇÃO FUNDAMENTADA NO INCISO V DO ARTIGO 135 DO CPC/73 (ARTIGO 145, CPC/15). ROL TAXATIVO. INTERESSE NO JULGAMENTO DO PROCESSO EM FAVOR DE QUALQUER DAS PARTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PARCIALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO EXCIPIENTE. NÃO CONFIGURAÇÃO DA IMPARCIALIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.
1. Para que seja permitido ao Tribunal declarar a suspeição de Magistrado de primeiro grau, as alegações apresentadas pelo excipiente devem vir acompanhadas de prova robusta e irrefutável acerca das atitudes tomadas pelo condutor do processo. 2. A simples alegação de que o magistrado é parcial, não demonstrando seu real interesse no desfecho das ações que envolvem o excipiente não tem o condão de comprovar a ausência de isenção de ânimo do excepto para julgamento da causa. Ademais, qualquer decisão contrária aos interesses da parte excipiente, poderá ser eventualmente combatida por meio dos recursos previstos no ordenamento jurídico pátrio
. 3. Decisões contrárias às pretensões deduzidas pelo excipiente não são suficientes para comprovar suspeição, porquanto ausentes quaisquer elementos que demonstrem eventual parcialidade da excepta. - Precedente da Corte Especial do STJ. 4. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

(TJPA, 2017.05233514-83, 184.147, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-05, Publicado em 2017-12-06). (grifo nosso).

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE a presente Exceção de Suspeição, vez que não restou comprovado o enquadramento dos autos nas hipóteses do artigo 145, do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 03/09/2021